Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018215-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 11.036.304/0001-25 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CITAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO BEM IMÓVEL, SOB PENA DE MULTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – VIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA ENTREGA ATÉ A ANÁLISE ACERCA DOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DECISÃO NOS EMBARGOS ANTES DA ENTREGA DO BEM – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra viável a determinação de pronta entrega do bem imóvel litigioso, ainda na fase de citação da execução, inclusive com imposição de multa diária, quando necessária dilação probatória a fim de se verificar eventual adimplemento, ocasião em que serão analisadas as alegações lançada em sede de Embargos à Execução, podendo-se, inclusive, o Juízo singular aplicar multa por litigância de má-fé, caso a parte Embargante/Executada altere a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
GINCO DELTA INCORPORAÇÕES LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos

da ação de
Execução de Título Extrajudicial no 1022760-19.2020.8.11.0041
, movida por
CONTTATO CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI – ME,
(agravada),
DETERMINOU
que a Agravante entregasse à Agravada o imóvel situado no lote n. 15, quadra 02 – Condomínio Florais da Mata – Várzea Grande, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Contrato de Prestação de Serviços Especializados com fornecimento de material para a execução da Extensão de Rede de Distribuição de Média Tensão Urbana, no Condomínio Florais Itália).

Em síntese, a Agravante alega que “(...) cuida-se de execução proposta pelo Agravado sob o argumento de que celebrou contrato de prestação de serviços com a Agravante que tinha por objeto a prestação de serviços especializados com fornecimento de material, para execução de extensão de rede de distribuição de média tensão urbana nas dependências do Condomínio Florais Itália”. (ID. Num.

55537951 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) o preço ajustado foi de R$ 1.168.000,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil reais), dos quais R$ 256.504,20 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos), seriam pagos por meio de permuta com imóvel, qual seja, o lote 15 da quadra 02 localizado no condomínio Florais da Mata e o saldo de R$ 911.149,80 (novecentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) em 09 (nove) parcelas de R$ 101.277,31(cento e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) a primeira com vencimento em 15/01/2017 e a última em 15/09/2017”. (ID. Num.

55537951 - Pág. 5)

Afirma que a parte Agravada alega que o parcelamento foi regularmente pago, mas que em relação à entrega do lote estaria o Agravante inadimplente; todavia, “(...) Muito embora o contrato de prestação de serviços celebrado entre Agravante e Agravada que aparelha àquela execução represente o título executivo necessário à instrução do procedimento executório, não se vê no concreto qualquer descumprimento de obrigação por parte da agravante, tampouco àquela de entregar o imóvel em permuta”. (ID. Num.

55537951 - Pág. 7)

Aponta que só há inadimplemento toda vez que o devedor deixa de cumprir um dever jurídico, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, pois “(...) o contrato de prestação de serviços celebrado previa em sua essência que a Agravada custearia os materiais necessários à execução obra, conforme cláusula segunda daquele instrumento. Todavia, ao fim e ao cabo esse custo foi assumido pela Agravante, com base nas cláusulas 7.1 e 7.2 do referido contrato, que terminou ensejar a dedução de tais valores do saldo global do contrato”. (ID. Num.

55537951 - Pág. 7)

Salienta que houve alteração das premissas estabelecidas no contrato, eis que o pagamento ocorreu de forma diversa da ajustada, em relação ao “quantum”, com a anuência expressa da Agravada: “(...) do valor global do contrato R$1.168.000,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil reais), foi deduzido todo o custo suportado pela Agravante a título de aquisição de material na ordem de R$ 769.498,52 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) e pago o saldo remanescente de R$ 398.501,48 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos)”; que “(...) A análise pormenorizada das medições, bem como das notas ficais todas em anexo, não deixa margem de dúvida quanto à liquidação de tais valores pela Embargante, o que na linha da sistemática contratual implica no abatimento de tais valores do valor global contratado; que “(...) No que toca ao valor remanescente de R$ 398.501,48 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), o mesmo foi pago à agravada mediante: (i) retenção de impostos de notas fiscais (R$ 63.207,80) ; (ii) transferência de valores (R$ 119.381,07); (iii) dação em pagamento com veículos (R$81.414,84) e (iv) amortização do saldo devedor do lote 05 da quadra 23 (R$ 146.101,76)”. (ID. Num.

55537951 - Pág. 8)

Assevera que a Agravada omitiu a dinâmica do cumprimento do contrato na inicial da execução, a fim de se beneficiar com o despacho inicial determinando a entrega do imóvel, o que, por si só, demonstra a indispensável dilação probatória.

Defende a necessidade de concessão do efeito ativo, eis que presentes os requisitos: probabilidade do direito alegado, em razão da manifesta ausência de inadimplemento do contrato executado, que pudesse justificar a entrega do imóvel pela Agravante, tampouco sua expropriação forçada;

e perigo de dano, na medida que a decisão determinou a entrega do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) passível de majoração, bem como ordem de imissão na posse do bem, caso não haja a entrega voluntária.

Requer “(...) o deferimento da tutela liminar recursal, nos termos em que foi pleiteada, para fins de suspender a obrigação da Agravante de promover a entrega do imóvel à Agravada sob pena de multa diária, bem como risco de imissão na posse”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 10);

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.

O pleito liminar foi deferido, conforme vindicado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
GINCO DELTA INCORPORAÇÕES LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos

da ação de
Execução de Título Extrajudicial no 1022760-19.2020.8.11.0041
, movida por
CONTTATO CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI – ME
(agravada),
DETERMINOU
que a Agravante entregasse à Agravada o imóvel situado no lote n. 15, quadra 02 – Condomínio Florais da Mata – Várzea Grande, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Contrato de Prestação de Serviços Especializados com fornecimento de material para a execução da Extensão de Rede de Distribuição de Média Tensão Urbana, no Condomínio Florais Itália).

Assim, o objeto de análise é o acerto, ou não, da decisão combatida.

Tenho que a decisão interlocutória combatida, após a análise dos documentos colacionados neste agravo, notadamente a própria peça de agravo, a decisão interlocutória exarada e as contrarrazões acompanhadas de vários documentos, tem-se que, efetivamente, a decisão combatida, a meu viso, deve ser reformada.

Isto porque entendo necessária a dilação probatória, no primeiro grau, antes da determinação de entrega do imóvel em litígio, mormente porque há alegação da parte Agravante/Embargante de que não há o alegado inadimplemento, que pudesse dar azo à ação executiva.

Desse modo, considera-se razoável a pretensão recursal, eis que na decisão combatida, constou a determinação de entrega do imóvel (
imóvel situado no Lote 15, quadra 02, do Condomínio Florais da Mata, Várzea Grande/MT)
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de nova avaliação.

Com esse apontamento, apesar de se tratar de execução de título extrajudicial, julgo pertinente a dilação probatória, com a decisão de rejeição ou não dos embargos à execução, antes da determinação da entrega do mencionado bem, já que não se trata de título notadamente, e de pronto, inválido, situação em que se poderia utilizar a exceção de pré-executividade.

Repise-se que se trata de questionamentos acerca da inviabilidade da execução, por questões atinentes a adimplemento, de modo que julgo necessária a dilação probatória.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, trago julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

Embora tenha alegado que o contrato de fixação de limites de crédito não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, o que se verifica de fato, é que o contrato entabulado entre as partes cumpriu com todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução”. (N.U 1016079-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Assim, tenho que é necessário o cotejo acerca das razões dos Embargos à Execução, com o feito executivo, antes da determinação da entrega do bem, ocasião em que a Magistrada poderá inclusive manter a decisão, e até mesmo aplicar medidas punitivas, se assim entender, à parte que, porventura, estiver litigando de má-fé.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo, unicamente para obstar a entrega do imóvel até que sejam analisadas as razões dispostas nos Embargos à Execução, interpostos sob alegação de adimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021